Tribunal: STF
Processo: Ext 1131
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-07-01
Data de publicação: 2010-07-01

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI. ROUBO 
   QUALIFICADO. ART. 334, COMBINADO COM O ART. 341, 2 E 4, DO CÓDIGO 
   PENAL URUGUAIO. CORRESPONDÊNCIA COM O ART. 157, § 2º, I E II, DO 
   CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS 
   ESTADOS-PARTES DO MERCOSUL. DECRETO 4.975/2004. PRESENTES OS 
   REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO.
I - O 
   crime de rapina, capitulado no art. 334 combinado com o art. 341, 2 
   e 4, do Código Penal uruguaio encontra correspondência, no Brasil, 
   ao crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, I e II, 
   do Código Penal brasileiro, satisfazendo, assim, o requisito da 
   dupla tipicidade.
II - Inocorrente a prescrição sob a perspectiva 
   de ambas as legislações.
III - Presentes os requisitos formais do 
   pedido.
IV - A existência de processos criminais contra o nacional 
   uruguaio no Brasil não é óbice ao deferimento do pedido de 
   extradição, devendo a questão ser submetida ao Presidente da 
   República, que, em juízo discricionário de conveniência e 
   oportunidade, decidirá sobre a entrega imediata, ou não, do 
   extraditando, com fundamento nos arts. 89 e 90 da Lei 6.815/80 e no 
   art. 23 do Tratado multilateral.
V - Extradição deferida, 
   ressalvada a detração, em caso de condenação do extraditando pelos 
   crimes que motivaram o pedido.